Tribunal: TJMT
Processo: 0030827-63.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030827-63.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLARINDA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 284.702.651-72 (EMBARGANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CHARLES AUGUSTO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 034.907.601-40 (EMBARGANTE), INES APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 703.244.171-87 (EMBARGANTE), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (EMBARGANTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA - CPF: 029.397.271-04 (EMBARGANTE), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), INES APARECIDA SIQUEIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 703.244.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDRIAN WESLEY ALVES OLIVEIRA - CPF: 053.549.501-39 (EMBARGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), NUBIA GLECIA BORGES DIAS DA COSTA - CPF: 029.397.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no
0030827-63.2015.8.11.0041–
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–

Cuiabá.

Embargantes:
Clarinda Maria de Oliveira e outro.

Embargados:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e outro.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
0030827-63.2015.8.11.0041–
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–

Cuiabá.

Embargantes:
Clarinda Maria de Oliveira e outro.

Embargados:
Bradesco Vida e Previdência S.A. e outro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Clarinda Maria de Oliveira e outro
,
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, defendendo que a vontade do “de cujus” em beneficiar sua genitora do seu seguro de vida, sempre fora expressada desde o início do contrato.

Alegam que não fora analisada a tese recursal quanto à continuação/encampação do seguro de vida, com a omissão da beneficiária original, por culpa exclusiva de erro perpetrado pela embargada.

Segue sustentando que o r. acórdão é contraditório quando parte da ideia de que a Embargante (genitora do de cujus) não teria provado o fato constitutivo de seu direito de ser a única beneficiária do prêmio, tendo em vista que se trata de relação consumerista, não sendo coerente exigir da mesma provas além das apresentadas, e não o fazer da parte contrária, como ocorrera no caso em tela.

Aduzem que da leitura do r. acórdão não se consegue extrair o que, exatamente, o judiciário esperaria por parte da Embargante para lhe assegurar o direito ao recebimento do prêmio do seguro.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição do recurso à instância superior.

Os embargados apresentaram manifestação, pugnando pela rejeição do recurso, com a consequente fixação da multa prevista no art. 1026, § 2o do CPC (id. 210616156 e id. 210956162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Já a obscuridade se detecta no texto da decisão, no tocante a sua falta de clareza, sem possuir relação com a análise das provas dos autos.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ NÃO ELIDIDA NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA PROVA DOS AUTOS.

[...]

3.

A
obscuridade passível de correção é a que se detecta no texto da decisão, referente à falta de clareza, sem relação com a análise das provas dos autos
.

4. Ausência de violação do art. 535 do Código de Processo Civil. Decisões proferidas com base nas provas dos autos.

5. Recurso especial não provido.”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão, contradição e obscuridade estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que o seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem.
Conforme o entendimento já proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0023754- 40.2015.8.11.0041 - apenso a este, no qual mantive a sentença de improcedência, por não restar comprovada a sucessão do seguro de vida, ou seja, a encampação por nova seguradora dos deveres e obrigações inerentes ao contrato de seguros firmado, uma vez que a apelante não logrou êxito em demonstrar a relação entre as apólices mencionadas nos autos, entendo que, no presente caso, também deve ser mantida a sentença, posto que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago nos termos do artigo 792, do Código Civil, verbis
:

“Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Ademais, conforme bem mencionado pela Magistrada de origem, verbis:

“(....)no tocante à habilitação de Inês Aparecida Siqueira da Silva Oliveira, observa-se que a parte não possui direito ao recebimento do seguro, tendo em vista que na época do falecimento do segurado, já se encontrava separada conforme reconhecimento judicial acostado no id 43727820.

Do mesmo modo, Núbia Borges Dias da Costa não pode ser considerada beneficiária dos valores discutidos nos autos, diante da improcedência da ação de reconhecimento e dissolução de união estável, de acordo com o id 43727823.
(...)Da análise dos documentos acostados e do processo associado, restou constatada a ausência de relação entre as apólices acima mencionadas, por se tratarem de seguradoras e estipulantes distintos, inexistindo fundamentos para o “aproveitamento” do beneficiário constante somente em uma das apólices, assim, verifica-se a ausência de direito da Sra. Clarinda Maria de Oliveira ao recebimento do capital segurado
.

Desse modo, diante da ausência de indicação de beneficiário na apólice n. 852.246, firmada junto ao Bradesco Vida e Previdência S/A e em atenção à norma do art. 792, do Código Civil, reconheço o direito dos filhos do segurado falecido, Charles Augusto Souza de Oliveira e Edrian Wesley Alves de Oliveira, ao recebimento do capital segurado, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
”(id. 198198699 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos”
(id. 208420176 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado acerca dos pontos debatidos pelos embargantes.

Além disso, consta expressamente que c
onforme o entendimento já proferido no julgamento do Recurso de Apelação n. 0023754- 40.2015.8.11.0041 - apenso a este, no qual mantive a sentença de improcedência,
por não restar comprovada a sucessão do seguro de vida, ou seja, a encampação por nova seguradora dos deveres e obrigações inerentes ao contrato de seguros firmado
,
uma vez que a apelante não logrou êxito em demonstrar a relação entre as apólices mencionadas nos autos, entendo que, no presente caso, também deve ser mantida a sentença, posto que na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago nos termos do artigo 792, do Código Civil.

Ademais, da análise dos documentos acostados e do processo associado
, restou constatada a ausência de relação entre as apólices acima mencionadas, por se tratarem de seguradoras e estipulantes distintos, inexistindo fundamentos para o “aproveitamento” do beneficiário constante somente em uma das apólices, assim, verifica-se a ausência de direito da Sra. Clarinda Maria de Oliveira ao recebimento do capital segurado
.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar o seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação de multa pelo embargado, esclareço que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração for manifestamente protelatório, o que não se observou na espécie.

Entretanto, ficam os embargantes advertidos, desde já, das penalidades previstas nos arts. 1.026, §2o e 81, ambos do CPC, caso insistam, a partir desse momento, na interposição de recursos desnecessários ou meramente protelatórios, inclusive no Juízo de origem.

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024